Tribunal: TJSP
Processo: 2133702-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Alegação de constrangimento ilegal na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Não preenchimento dos requisitos impositivos da medida extrema. Liminar deferida.
Constrangimento ilegal caracterizado. Crime não associado ao emprego de violência ou grave ameaça. Prognósticos de efetivação do poder-dever punitivo que não apontam para a imposição

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Alegação de constrangimento ilegal na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Não preenchimento dos requisitos impositivos da medida extrema. Liminar deferida.
Constrangimento ilegal caracterizado. Crime não associado ao emprego de violência ou grave ameaça. Prognósticos de efetivação do poder-dever punitivo que não apontam para a imposição do regime prisional mais severo. Presença de maus antecedentes que não tornam imperativa a imposição de regime prisional mais severo. Suficiência das medidas cautelares para o resguardo das finalidades do processo. Ordem concedida.